Tribunal: TJDFT
Processo: 0721492-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721492-03.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VALMIR ANTONIO AMARAL RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA. EXTRA PETITA. ANULAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. CITAÇÃO VÁLIDA. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DAS CORRESPONDÊNCIAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE. PROVA EM CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA. 1. Por força do princípio da correlação, constante dos artigos 141 e 492, todos do Código de Processo Civil, é vedado ao julgador proferir decisão diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, devendo decidir a demanda nos limites em que fora proposta. 2. Os pedidos da exordial, bem assim toda a argumentação exposta pela parte, vinculam o magistrado, sendo-lhe defeso decidir de modo aquém (citra ou infra petita), além (ultra petita) ou fora (extra petita) do que foi pedido, sob pena de nulidade da decisão. 3. Nos termos do artigo 1.013, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, caso estejam presentes as condições para imediato julgamento, a teoria da causa madura deve ser aplicada e, assim, deve-se proceder ao julgamento do tema de fundo da demanda. 4. Não se ressente de nulidade a citação realizada no endereço que coincide com o endereço informado na procuração outorgada pela própria parte. 5. Inexistindo prova de que o terceiro que recebeu a correspondência não é porteiro e nem funcionário do condomínio edilício, presume-se válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, nos termos do artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil. 6. Apelação conhecida e provida para desconstituir a sentença. 7. No mérito, ação julgada improcedente. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil, porque a turma julgadora, não teria observado a necessidade de mitigação da teoria da aparência, quando houver elementos que demonstrem que o ato não cumpriu a sua finalidade. Assevera que no caso em exame a pessoa que assinou o AR não se identificou como responsável pelo recebimento da correspondência do condomínio, ou por qualquer outro tipo de função. Acrescenta além de não residir no endereço onde a diligência foi realizada, restou verificada a deficiência na qualificação do recebedor do AR. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 (ID Num. 36191477 - Pág. 13). Em contrarrazões, o recorrido requer que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do seu patrono, GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701 (ID Num. 36459970 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 2000228/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 6/5/2022). Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado malferimento ao artigo 248, § 4o, do Estatuto Processual vigente. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “Nessa linha, se esse foi o endereço que a própria parte informou em sua procuração (ID 28883473), não pode agora, contraditoriamente, agir em sentido oposto à informação dada por ela própria” (ID Num. 29852776 - Pág. 3). (...) “Ante essa convergência de endereços, portanto, o argumento do apelante cai por terra, considerando-se válida a citação ocorrida” (ID Num. 29852776 - Pág. 3). (...) “Ademais, o artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil, tem força de presunção relativa que não foi elidida pela parte apelante, porquanto não foi apresentada nenhuma prova de que o Sr. Wagner Andrade, terceiro que recebeu o mandado (ID 28883477, pág. 51), não é o porteiro ou responsável pelo recebimento de correspondências no condomínio” (ID Num. 29852776 - Pág. 3). (...) “Assim, se o apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil), presume-se, ainda que relativamente, a validade da citação ocorrida no ID 28883477, pág. 51” (ID Num. 29852776 - Pág. 3) Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado do recorrente WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017